Tribunal: STF
Processo: HC 228499
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 810.128/PB, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 13 anos e 6 meses de reclusão. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou seguimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHAS DE " OUVI DIZER". NÃO CONFIGURAÇÃO. POLICIAIS QUE PRONTAMENTE ATENDERAM À OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES OBTIDAS COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Além de a matéria não ter sido propriamente tratada pela Corte local, a autoria ficou devidamente comprovada por meio do testemunho dos policiais que prontamente atenderam à ocorrência, e foram informados por testemunhas presentes no local dos fatos, e não de "ouvi dizer", que o paciente e o corréu seriam os autores do crime, o que auxiliou, inclusive, na prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação do paciente. Enfatiza que a condenação se baseou, conforme consta do acórdão de origem, exclusivamente nos depoimentos de dois policiais militares que chegaram somente após o fato e teriam ‘ouvido de populares’ (nunca identificados nem chamados a depor) que o paciente teria sido autor do crime. Vale frisar que nenhuma outra prova foi produzida para desvendar a autoria. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar nulos todos os atos processuais desde a decisão de pronúncia. 



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, a defesa busca, em síntese, a anulação da condenação e a despronúncia do paciente, por considerar que a condenação se baseou apenas em testemunhos de "ouvi dizer". 



    Reitero, no entanto, que, além de a matéria não ter sido propriamente tratada pela Corte local, a autoria ficou devidamente comprovada por meio do testemunho dos policiais que prontamente atenderam à ocorrência, e foram informados por testemunhas presentes no local dos fatos, e não de "ouvi dizer", que o paciente e o corréu seriam os autores do crime. 



    A propósito (e-STJ fl. 21): 



    Quanto à autoria, em que pese a negativa do réu AGUINAILDO DE QUEIROZ LINS, tem-se dos depoimentos elementos capazes de respaldar a decisão dos jurados. 



    A testemunha Andrezza Castelo Branco Brasileiro, policial militar, arrolada pela acusação e ouvida em plenário, narrou que estava de serviço no dia do fato e atendeu à ocorrência de homicídio. Acrescentou que chegou ao local e, de imediato, os populares indicaram que os autores do crime foram os réus; que o crime foi motivado por conta de uma briga referente a um botijão de gás; que os próprios familiares de Paulo César Mendonça Silva informaram que os autores do crime estariam escondidos em um sítio; que no momento da prisão, os réus não negaram a prática delitiva e nem reagiram à prisão (PJe Mídias). 



    Marcos Álvaro Pires de Oliveira, policial militar, ouvida como testemunha arrolada na denúncia, em juízo, disse que recebeu informações do setor de inteligência sobre o crime e sobre a autoria; que ao chegar no local, populares narraram que os autores do crime foram os réus, os quais já haviam sido identificados pela polícia; que vítima e réus estavam bebendo juntos no dia do fato; que prendeu os réus em um sítio, local informado pelos familiares do acusado Paulo; que os acusados, no momento da prisão, não esboçaram reação (PJe Mídias). 



    Interrogado em plenário, AGUINAILDO DE QUEIROZ LINS negou a autoria, mas confirmou que no dia do fato narrado na denúncia estava bebendo com a vítima (PJe Mídias). 



    Diante desse cenário, ao contrário da alegação recursal, as provas constantes dos autos, em especial os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, autorizam concluir que os jurados encontraram elementos suficientes para formação do livre convencimento e decidirem pela condenação do réu. 



    Assim, reafirmo que não é possível desconsiderar o testemunho dos policiais que atenderam à ocorrência e recolheram prontamente as informações das testemunhas presentes no local dos fatos, e não de "ouvi dizer", o que auxiliou, inclusive, na prisão em flagrante dos autores do crime, que estavam tentando se esconder na casa de familiares. 



    […]



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental 



    Bem se percebe que as instâncias antecedentes (Tribunal do Júri e Tribunal de Justiça da Paraíba) concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sob esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g, entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é “inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente